Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723036-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RODRIGO MORAES MARTINS AGRAVADO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de substituição do arresto da quantia de R$ 29.401,62 (vinte e nove mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos), realizado via BacenJud, em conta bancária do agravante Fernando Miziara de Mattos, pela penhora de imóvel de propriedade de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas executadas, que anuiu expressamente com a apresentação do referido imóvel como garantia do pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença em curso nos autos de origem. A decisão restou lavrada nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença, tendo como contendoras as partes qualificadas nos autos. Verifica-se que a parte exequente persegue ativos da empresa executada a fim de ver seu crédito satisfeito, pois a parte executada não cumpriu a obrigação estabelecida na sentença. Tendo em vista o não cumprimento do determinado na sentença e a ausência de bens de titularidade da empresa devedora, apresentara o requerente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pleiteando que sejam alcançados os bens dos sócios para a quitação do débito. Deferido o processamento do incidente, inclusive por versar relação de consumo, houve deferimento da medida de arresto e determinação de citação dos sócios da pessoa jurídica executada. Efetivada a consulta junto ao sisbajud houve êxito no bloqueio de R$ 29.401,62 na conta de Fernando, o qual se manifestou, em síntese pela capacidade de solvência da empresa, indicando imóvel para assegurar a satisfação do crédito, manifestando pela revogação da liminar de arresto. Em que pese os argumentos apresentados pela parte executada, verifico que este juízo já se manifestou acerca da revogação da liminar de arresto, inclusive ingressando com agravo de instrumento 0749643- 16.2020.8.07.0000 para afastá-la. Entretanto, o efeito devolutivo atribuído ao agravo impede ao juízo se pronunciar, conforme dicção do art. 505 do CPC, bem como por já haver manifestação quanto a falta de demonstração de viabilidade de substituição da penhora de admitir a apresentação de imóvel para substituir o arresto id 73889689. No mais, intime-se a parte exequente para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar acerca do pedido da parte executada”. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão agravada, porque deixou de se manifestar sobre o pedido de substituição do arresto por penhora do imóvel indicado, sob o fundamento de que tal pleito já havia sido formulado e indeferido anteriormente, ignorando a circunstância de que, no novo pedido, foi oferecido outro imóvel em substituição ao arresto. Aduzem que as executadas são solventes e têm patrimônio para quitar a dívida objeto de execução. Alegam que o novo imóvel indicado à penhora, diversamente do anterior, se encontra livre e desembaraçado e tem valor de mercado suficiente para quitar os débitos exequendos. Argumentam que, na forma dos arts. 1.024, do CC, e 795, do CPC, não se justifica a penhora de bens de terceiros, ainda que sócios, quando a executada possui patrimônio capaz de quitar a dívida. Asseveram que “admitir a prevalência de penhora na conta de terceiros em detrimento de bens imóveis do Executado é negar vigência a autonomia patrimonial da sociedade executada e admitir que a sua insolvência está ligada tão somente a inexistência de dinheiro em suas contas”. Registram, ainda, que o cumprimento de sentença deve obedecer ao princípio da menor onerosidade do devedor. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada e analisado o pedido de substituição do arresto pela penhora do imóvel indicado, com imediata antecipação da pretensão recursal. Por meio da decisão de ID no 38816742, este Relator indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada. Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. Ante a superveniência de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das pessoas jurídicas executadas, este Relator determinou a intimação dos agravantes para informar se subsiste o interesse na apreciação do agravo de instrumento. Respondendo ao despacho referido (ID no 41294616), os agravantes sustentam que subsiste o interesse recursal, “porquanto, até a presente data, ainda não houve pronunciamento judicial na origem sobre a suspensão do feito e consequente liberação de valores constritos”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Os agravantes pretendem a substituição do arresto realizado sobre a quantia de R$ 29.401,62 (vinte e nove mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos), via BacenJud, em conta bancária do agravante Fernando Miziara de Mattos, pela penhora de imóvel de propriedade de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas executadas. Consoante informação extraída dos autos de origem (ID no 139221663, daquele processo), o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo proferiu decisão deferindo o processamento da recuperação judicial das executadas Rossi Residencial S.A., Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Mâncio Empreendimentos Imobiliários Ltda., da pessoa jurídica Recreio Desenvolvimento Imobiliário Ltda. — que anuiu com o oferecimento à penhora de imóvel de sua propriedade em substituição ao arresto da quantia de R$ 29.401,62 (vinte e nove mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos), realizado via BacenJud, em conta bancária do agravante Fernando Miziara de Mattos — e de outras inúmeras sociedades empresariais integrantes do mesmo grupo econômico. Na decisão referida, o juízo recuperacional determinou, “nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, ‘a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores’, na forma do art. 6o da LRF, devendo permanecer ‘os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei’”. Asseverou, ainda, que, “por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo, determino a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Assim, e tendo em vista que o cumprimento de sentença em curso nos autos de origem se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, não há interesse no prosseguimento do presente recurso, porque a anulação da decisão agravada se mostra inútil no presente momento, vez que, ainda que o agravo de instrumento seja provido para afastar a preclusão invocada pelo juízo singular e determinar a análise do pedido de substituição do arresto pela penhora de imóvel, o magistrado singular, ante a decisão do juízo recuperacional mencionado, não poderá emitir qualquer pronunciamento a esse respeito. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 19:28:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator